Tribunal: STF
Processo: RE 104469
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-14
Data de publicação: 1985-05-14

Ementa:
- DESPACHO SANEADOR QUE CONSIDEROU PRESENTES AS CONDIÇÕES
DA AÇÃO E DO QUAL NÃO SE MANIFESTOU RECURSO.
- A SÚMULA N. 424 CONTINUA EM VIGOR, SALVO PARA AS
HIPÓTESES  PREVISTAS NO ART. 267, PAR. 3., DO VIGENTE
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, EM QUE NÃO OCORRE A PRECLUSAO.
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.